Tribunal: STF
Processo: RE 1048968
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – COFINS-IMPORTAÇÃO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM 1% (LEI Nº 10.865/04) – CONSTITUCIONALIDADE – PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ISONOMIA – OBSERVÂNCIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 559.937/RS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.